Tribunal: TJPA
Processo: 0123617-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123617-78.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES MENDES PINTO, VICENTE MATHEUS MENDES PINTO

APELADO: WALTER SANTOS DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE EXEQUENTE (ART. 485, § 1º, CPC). CARTA DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDA COM O CARIMBO “AUSENTE”. INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA (ART. 275, CAPUT, CPC). ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção prematura do feito revela-se inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico, pautado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, visto que a intimação pessoal da parte Autora não foi realizada, considerando que, no caso em tela, o magistrado deveria ter diligenciado sua intimação pessoal, pelos correios, com aviso de recebimento, que em regra, deve ocorrer em mãos próprias.

Todavia, conforme se extrai do Aviso de Recebimento juntado, as três tentativas de entrega restaram infrutíferas, retornando a Carta de Intimação com a marcação “AUSENTE” e, na sequência, sobreveio a r. sentença recorrida.

Em que pese a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante do processo (art. 274, CPC), não há no processo notícia de alteração do endereço do Apelante, mas tão somente sua ausência por 3 (três) vezes e, dessa forma, restando frustrada sua intimação pelo Correio, afigura-se necessária sua intimação via Oficial de Justiça conforme disposto no artigo
275
do
CPC
: "A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio".

Constata-se no caso, pois, a ausência de regular intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito e, por isso, a r. sentença recorrida violou o disposto nos arts.
485
,
III
, e § 1º, e 275, caput, ambos do
CPC
, sendo, portanto, passível de cassação.

Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA DE LOURDES MENDES PINTO e VICENTE MATHEUS MENDES PINTO
, tendo como apelado
WALTER SANTOS DAMASCENO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e julgar PROVIDO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES MENDES PINTO e VICENTE MATHEUS MENDES PINTO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da

7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada por si em face de
WALTER SANTOS DAMASCENO
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito.

Em sua inicial o exequente/apelante objetivou a execução de nota promissória emitida em favor do requerido.

Face a inércia da parte autora, foi determinada a intimação pessoal da parte para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias úteis se, ainda, possuía interesse no prosseguimento do feito (ID. 17043504). Foi enviada à AR que retornou com a informação “ausente” (id. 17043506).

Diante disso, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, CPC.

Inconformados, os exequentes
MARIA DE LOURDES MENDES PINTO e VICENTE MATHEUS MENDES PINTO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 17043510).

Alega a necessidade de intimação pessoal da parte para que seja extinta a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC. Asseverando quanto a necessidade de observância ao princípio da proporcionalidade.

Aduz a presença do pleno interesse em dar continuidade ao andamento processual, uma vez que o apelado permanece em débito, razão pela qual este credor tem pleno direito a reclamar seu crédito, não podendo o devedor ser beneficiado com a extinção da lide.

Pugna, assim, pelo provimento do presente recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, e o processo volte ao juízo primevo para seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a necessidade de intimação pessoal da parte para que seja extinta a ação por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Vejamos o que dispõe o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

É certo, portanto, que a extinção com base na hipótese acima transcrita deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, senão vejamos. O Ilustre Humberto Theodoro Júnior, na sua obra "Curso de Direito Processual Civil", assim ensina:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação (...) em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo (art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal" (ob. cit., p. 310).”

Conforme se depreende dos autos, diante da inércia da parte autora, foi determinada a intimação pessoal da parte para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias úteis se, ainda, possuía interesse no prosseguimento do feito (id. 17043504). Foi enviada à AR que retornou com a informação “ausente” (id. 17043506).

A extinção prematura do feito revela-se inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico, pautado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, visto que a intimação pessoal da parte Autora não foi realizada, considerando que, no caso em tela, o magistrado deveria ter diligenciado sua intimação pessoal, pelos correios, com aviso de recebimento, que em regra, deve ocorrer em mãos próprias.

Todavia, conforme se extrai do Aviso de Recebimento juntado, as três tentativas de entrega restaram infrutíferas, retornando a Carta de Intimação com a marcação “AUSENTE” e, na sequência, sobreveio a r. sentença recorrida.

Em que pese a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante do processo (art. 274, CPC), não há no processo notícia de alteração do endereço do Apelante, mas tão somente sua ausência por 3 (três) vezes e, dessa forma, restando frustrada sua intimação pelo Correio, afigura-se necessária sua intimação via Oficial de Justiça conforme disposto no artigo
275
do
CPC
: "A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio".

Sobre o tema, confira-se o teor da Súmula nº
30
deste Tribunal de Justiça:

"Para a extinção do processo por abandono (art.
267
, II e
III
do
CPC/73
e
485
,
II
e
III
do
CPC/2015
), necessária a prévia intimação do advogado, pelas vias usuais, e da parte, pessoalmente, conferindo-lhe prazo para impulsionar o processo, dependendo de requerimento do réu (Súmula
240
do STJ), exceto quando ainda não efetivada a angularização processual" (grifo nosso).

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 485, III). RECURSO DO EXEQUENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO (CPC, ART. 485, § 7º). PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE EXEQUENTE (CPC, ART. 485, § 1º). CARTA DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDA COM O CARIMBO “AUSENTE”. INTIMAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 275, CAPUT).
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA E RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 00221751120178160021 Cascavel, Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 10/07/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023) (Grifo noisso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SÚMULA 30 DO TJGO. 1.
Incabível a extinção da ação por abandono da causa quando não procedida a intimação pessoal do Autor (AR devolvido com a informação de ausente), caso em que. devem ser envidados esforços para que a intimação pessoal seja providenciada. 2. Conforme disposto no artigo 275 do CPC, ?A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio?.
3. A sentença que extingue o feito sem a prévia intimação pessoal da parte Autora, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, deve ser cassada, para dar prosseguimento ao processo. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 54733912420208090125 PIRANHAS, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Piranhas - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Abandono da causa reconhecido.
Extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Irresignação. Cabimento. Inocorrência de intimação pessoal do autor para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos que exige o § 1º, do art. 485, do CPC. Retorno do AR com a anotação de "ausente". Intimação pessoal que não se efetivou.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Precedentes. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10916174920228260100 São Paulo, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 08/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023) (Grifo nosso)

Constata-se no caso, pois, a ausência de regular intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito e, por isso, a r. sentença recorrida violou o disposto nos arts.
485
,
III
, e § 1º, e 275, caput, ambos do
CPC
, sendo, portanto, passível de cassação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e Julgo
PROVIDO
, para cassar a sentença apelada e determinar o regular processamento do feito executivo.

Belém 13, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024